Tribunal: TCU
Processo: 011.371/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3208/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c art. 143 do Regimento Interno, em considerar em cumprimento as determinações dos itens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 530/2015-TCU-Plenário e em fazer as seguintes determinação e notificação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.371/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no estado da Bahia que, no prazo de noventa dias, conclua a análise final da prestação de contas do TC/PAC 290/2012, manifestando-se acerca de todas as questões mencionadas nos itens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 530/2015-TCU-Plenário ; 1.7.2. Notificar a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no estado da Bahia de que, consoante o §3o do art. 59 da Portaria Interministerial 424/2016, se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do § 2o desse artigo, o concedente registrará a inadimplência no Siconv por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao Erário, sob pena de responsabilização solidária.